Tribunal: TJMT
Processo: 0016667-31.2007.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016667-31.2007.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DELCOLI DA SILVA - CPF: 208.872.561-04 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), FABIO DE PAULA ARAUJO - ME - CNPJ: 05.683.901/0001-49 (APELADO), FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA - CPF: 571.830.231-68 (ADVOGADO), FABIO DE PAULA ARAUJO - CPF: 004.091.571-98 (APELADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), GABRIEL DE ARAUJO BARRIOS - CPF: 061.806.621-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CU
MPRIMENTO DE SENTENÇA
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em
cumprimento de sentença
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação suficiente quanto à prescrição intercorrente; e

(
ii
) saber se os atos processuais praticados pela exequente
seriam
aptos a afastar a configuração da inércia processual e da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3.
O reconhecimento da prescrição intercorrente exige fundamentação
adequada
, com fixação do termo inicial da contagem do prazo e análise concreta
acerca
da inércia
do exequente
, nos termos do art. 921, §§1º e 5º, do CPC.

4.
A sentença proferida não indicou de forma clara e objetiva
o marco inicial do prazo prescricional
, tampouco enfrentou os atos processuais alegadamente praticados pela exequente, violando os deveres constitucionais e legais de fundamentação.

5.
Jurisprudência consolidada
do STJ e d
este Tribunal
exige a delimitação objetiva do marco inicial, do
período de suspensão e
da
inércia processual para
a
validade da declaração de prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de apelação provido
para anular a sentença.

Teses de julgamento:
“1. A sentença que reconhece a prescrição intercorrente deve conter fundamentação
adequada e
específica com a fixação clara e objetiva do marco inicial da contagem do prazo prescricional
e da inércia do exequente, sob pena de nulidade.
2
. A mera referência genérica à antiguidade do feito ou à ausência de solução útil, sem co
n
textualização fática e jurídica, é insuficiente para legitimar o reconhecimento da prescrição.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, § 1º, e 921, §§1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 27.06.2018,
DJe
22.08.2018; TJMT, N.U 0002652-97.2011.8.11.0009, Rel.ª Des.ª Tatiane Colombo, j. 29.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
MARIA APARECIDA DELCOLI DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito Luiz
Antonio

Sari
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
proposto pela apelante em desfavor
de
FÁBIO DE PAULA ARAÚJO – ME
e
FÁBIO DE PAULA ARAÚJO
, julgou extinto o feito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, ante a ocorrência da prescrição intercorrente (ID: 328557850).

Em suas razões recursais, a apelante
alega, preliminarmente, a existência de
erro material na sentença, consistente na referência equivocada a outro número processual no cabeçalho da decisão, o que, segundo alega, geraria dúvida quanto à identidade do feito analisado.

Ainda em caráter prelimi
nar, defende a ausência de fundamentação adequada, uma vez que a sentença teria se limitado a reproduzir
considerações genérica
s sobre a prescrição intercorrente,
sem examinar
os elementos
do caso concreto,
violando os
arts
. 489, §1º, IV e VI, do CPC, e 93, I
X, da Constituição Federal.

No mérito, sustenta que a sentença merece reforma, por não se verificarem os requisitos legais da prescrição intercorrente, notadamente o lapso temporal de cinco anos de inércia após o fim da suspensão, conforme previsto nos §§1
º e 5º do art. 921 do CPC.

Defende que
,
desde o início da fase executiva, promoveu diligências sucessivas para localização de bens dos devedores
, aduzindo que
o feito foi suspenso em dezembro de 2019, com fulcro no
art. 921, III, do CPC, sendo certificado o decurso do prazo legal de um ano em 29/04/2022, quando se iniciou, em tese, o prazo para a contagem da prescrição intercorrente.

Aduz que não permaneceu inerte após tal marco,
apresentando diversos requerimentos de diligências no decorrer do processamento do feito, o que demonstra
a ausência de abando
no
processual
por parte da exequente
, pugnando
pelo afastamento da prescrição e pela retomada do cumprimento da sentença.

Ainda, requer o afastamento da condenação ao pagamento das custas, sob o argumento de que a paralisação do feito não decorreu de culpa da exequ
ente, sendo inaplicável o princípio da sucumbência em seu desfavor, pleiteando a inversão
dos
ônus sucumbenciais, com condenação dos executados ao pagamento das custas e honorários, majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Em suas contrarrazões, os ap
elados requerem o desprovimento do recurso (ID: 328557852).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – ERRO MATERIAL

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A apelante
alega, em caráter preliminar, a existência de
erro material na sentença, consistente na referência equivocada a outro número processual no cabeçalho da decisão, o que, segundo alega, geraria dúvida quanto à identidade do feito analisado.

No entanto,
não assiste razão
à recorrente.

Com efeito, o equívoco apontado restringe-se à numeração constante na parte superior da se
n
tença, que menciona processo diverso daquele em que proferida. Tal circunstância, contudo, constitui mero equívoco material, destituído de relevância jurídica apta a comprometer a validade do julgado, não ensejando qualquer tipo de nulidade.

Isso porque a decisão foi regularmente proferida e juntada nos presentes autos, devidamente inserida no sistema eletrônico correspondente, sendo perfeitamente possível a identificação
do processo
a que se refere. Não há qualquer elemento que denote confusão quanto à identidade do feito, tampouco prejuízo à parte recorrente.

A jurisprudência, de forma reiterada, afasta a nulidade por erro material em dados periféricos da sentença quando não há comprometimento do conteúdo decisório nem prejuízo concreto à ampla defesa ou ao contraditório, princípios que, no caso, foram integralmente preservados.

Registre-se que os
erros mera
mente materiais
podem ser corrigidos de ofício pelo magistrado, a qualquer tempo, nos termos do art. 494, inciso
I, do Código de Processo Civil, desde que não impliquem modificação do conteúdo substancial da decisão
.

Assim, diante da natureza inofensiva do equívoco apontado, facilmente corrigível e que não interfere na substância da prestação jurisdicional
,
não há
que se
falar em nulidade da sentença, sendo certo que tal vício não tem o condão de macular sua validade ou eficácia.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Ainda em caráter preliminar,
o apelante
defende a ausência de fundamentação adequada, uma vez que a sentença teria se limitado a reproduzir considerações genéricas sobre a prescrição intercorrente, sem examinar os elementos do caso concreto, violando os
arts
. 489, §1º, IV e VI, do CPC, e 93, IX, da Constituição Federal.

Consigna que a
decisão não analisou se
houve
efetivamente
o decurso do
lapso de cinco anos de inércia
do exequente
após a suspensão
do processo
, limitando-se a concluir, de forma abstrata, que o
feito
tramita desde 2008 e
que
, por isso, estaria há mais de nove anos sem solução úti
l, fundamentação essa que considera insuficiente, notadamente porque
desconsidera o marco inicial legal da contagem do prazo prescricional previsto no artigo 921, §§1º e 5º, do CPC, além de ignorar os atos processuais efetivos realizados pela
exequente
.

Razão lhe assiste.

Com efeito,
o reconhecimento
da prescrição intercorrente exige a presença de pressupostos rigorosamente delimitados, a saber:
(i)
a
inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado; (
ii
)
a fixação clara e precisa do termo inicial do prazo prescricional, que, no regime do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
, e no regime do CPC/2015 consta-se do término do prazo de suspensão do processo
; (
iii
) a observância do contraditório, com intimação prévia do credor para se manifestar sobre eventuais fatos impeditivos, suspensivos ou interruptivos da prescrição; e (
iv
) a aplicação da norma processual vigente à época, vedada a retroatividade legislativa, salvo previsão expressa em sentido diverso.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Assunção de Competência, consolidou entendimento segundo o qual:

“1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de
1
(um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”
(STJ,
REsp
n. 1.604.412/SC, relator Ministro
Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018,
DJe
de 22/8/2018).

Assim, é necessária a fixação clara e objetiva do marco inicial da contagem prescricional, com fundamentação adequada que especifique os elementos fáticos e jurídicos determinantes da conclusão, considerando o regime processual aplicável e as peculiaridades da relação
jurídica
, de modo a permitir o adequado controle da decisão pelas partes e pelos tribunais.

No vertente
, a sentença recorrida se limitou a reconhecer genericamente a fluência do prazo prescricional, sem explicitar qual das causas legalmente previstas teria efetivamente motivado a incidência da prescrição intercorrente, tampouco indicando de forma objetiva o momento inicial da sua contagem ou as circunstâncias específicas do caso concreto que ensejaram a conclusão pela inércia da exequente
.

A propósito, vejamos a sentença recorrida:

(...)

Vistos, etc...

MARIA APARECIDA DELCOLI DA SILVA
, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara com
a presente
“Ação de Cumprimento de Sentença” em desfavor de
FABIO DE PAULA ARAUJO-ME
, com qualificado nos autos,

A presente ação foi convertida em cumprimento de sentença em data de 08 de fevereiro de 2010, Id 83583429, página 22.

Foi determinada a intimação da parte autora a fim de que se manifestasse sobre a prescrição intercorrente Id 203317720, o que restou atendido Id 203541876,
vindo-me
os autos concl
u
sos.

É o relatório necessário.

DECIDO
:

A prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial ocorre quando o processo fica paralisado por um período igual ou superior ao prazo prescricional do título, após o início da execução e sem que o exequente tome medidas para dar and
a
mento ao processo,ou seja, quando o processo fica parado por
um longo tempo sem que o credor tome medidas para a sua tramit
a
ção.

Essa inércia pode acontecer devido a vários fatores, como a fa
l
ta de localização de bens do devedor ou a demora do credor em tomar as medidas necessárias para a ex
e
cução.

A prescrição intercorrente, que ocorre em processos de exec
u
ção quando há inércia da parte exequente em impulsionar o processo, pode ser reconhecida de ofício p
e
lo juiz.

Pois bem. O título que lastreia o processo executivo é título j
u
dicial – cu
m
primento de sentença.

O prazo prescricional para a cobrança de título executivo jud
i
cial, é de
5
anos, conforme o artigo 206, § 5º, inciso I, do Cód
i
go Civil.

(...)

No caso em desate, o processo vem tramitando desde 2008, sem que tenha havido qualquer solução, muito embora se reconheça o esforço envidado pelo ex
e
quente, porém, passaram-se mais de
09 (nove) anos,
tal
ocorreu pela a
u
sência de bens.

(...)

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de d
i
reito aplicáveis à espécie
JULGO e DECLARO
, por sentença, extinto o presente processo de execução aforado por
MARIA APARECIDA DELCOLI DA SILVA
, com qualificação nos a
u
tos, em desfavor de
FABIO DE PAULA ARAUJO-ME
, com qualificação nos autos e o faço com fulcro no inciso II, do art
i
go 487 do Estatuto Processual Civil, condenando o exequente no pagamento das custas processuais, proc
e
dendo-se as baixas e liberações devidas.

(...) (ID: 328557397)

Conforme
visto, a
sentença
s
e limitou a
afirmar que

“
o processo vem tramitando desde 2008
”
e que
“
passaram-se mais de 09 (nove) anos
”
, sem indicar, contudo, qual o termo inicial considerado pelo Juízo para a contagem do prazo prescricional, bem como quais razões no caso concreto que o lev
aram
a reconhecer a inércia da exequente.

A fundamentação contida na sentença não enfrentou, de forma concreta e analítica, os elementos indispensáveis à caracterização válida da prescrição

intercorrente, notadamente
a fixação do
marco inicial da contagem, a ocorrência da suspensão do processo e do prazo prescricional realizada em 2019 e
a análise dos atos efetivamente praticados pela exequente
no curso do cumprimento de sentença
.

Tal omissão se revela especialmente relevante, pois
um dos pressupostos da prescrição intercorrente é justamente a inércia da parte exequente em dar impulso ao processo, de modo que a inexistência de informação clara acerca do termo inicial do prazo prescricional e da suposta inércia da parte autora inviabilizam o exercício do contraditório e da ampla defesa, dificultando até mesmo
a apresentação das razões recursais
.

Ademais, observa-se que a fundamentação judicial não esclareceu, concretamente, qual foi
a
causa determinante para a fluência da prescrição intercorrente, restringindo-se à referência genérica
de ausência de localização de bens penhoráveis, mas também afirma que
“
muito embora se reconheça o esforço envidado pelo ex
e
quente
”
, o que contraria a suposta existência de inércia.

Em suma,
é evidente
a insuficiência material da fundamentação, por não enfrentar os aspectos essenciais que legitimariam o reconhecimento da prescrição intercorrente, violando, assim, o dever constitucional e legal de fundamentação adequada e suficiente das decisões judiciais, previsto
no art. 93, IX, da Carta Magna
e no art. 489, § 1º, do CPC.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS
. SENTENÇA ANULADA.
(...)
3
.
A validade da sentença que reconhece a prescrição intercorrente está condicionada à indicação clara e precisa dos
marcos temporais que delimitam o início e o termo final da contagem do prazo prescricional
.

2.
A fundamentação genérica ou baseada apenas em referências indiretas aos atos processuais, sem identificação inequívoca dos períodos de
paralisação ou suspensão, não supre a exigência do art. 489, § 1º, do CPC, configurando nulidade por ausência de fundamentação
.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, estabelece que o reconhecimento da prescrição intercorrente
exige
a delimitação dos marcos legais da contagem do prazo, inclusive quanto à eventual suspensão do processo (
REsp
1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
DJe
16/10/2018).

4. A ausência de fundamentação suficiente também contraria o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, que impõe ao Poder Judiciário o dever de motivar suas decisões de forma clara e precisa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1
. A sentença que reconhece a prescrição intercorrente deve indicar expressamente os marcos inicial e final do prazo prescricional, com fundamentação clara e específica,
sob pena
de nulidade por ausência de motivação.

2.
A mera referência a atos processuais ou períodos genéricos de paralisação não supre o dever de fundamentação exigido pelo art. 489, § 1º, do CPC.

3. A nulidade da sentença por ausência de fundamentação impõe o retorno dos autos à origem para regular processamento.

(N.U 0002652-97.2011.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2025,
Publicado
no DJE 29/11/2025
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. NULIDAD
E DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. (...)
3
. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a demonstração inequívoca da inércia do exequente durante o prazo legal, com a fixação expressa dos marcos inicial e final da contagem, nos termos do art. 921, §§ 1º e 5º, do CPC e da jurisprudência do STJ em sede de recurso repetitivo (
REsp
1340553/RS).

4.
A sentença impugnada não apresenta fundamentação adequada, limitando-se a mencionar genericamente o transcurso do prazo prescricional trienal, acrescido de um ano de suspensão ficta, sem indicar com precisão
os marcos
temporais relevantes à contagem
.

5.
A ausência de delimitação dos marcos temporais
viola os deveres de fundamentação previstos no art. 489, §1º, I, do CPC, e no art. 93, IX, da CF/88, gerando a nulidade da sentença por ausência de motivação idônea.

6. A jurisprudência pátria é
firme no sentido de que a sentença que reconhece prescrição intercorrente sem delimitar
os marcos
legais é nula, devendo o processo retornar ao juízo de origem para regular instrução.
(...)
(N.U 0000496-59.2013.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2025,
Publicado
no DJE 28/10/2025
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
(...
)
Teses
de julgamento: “1.
A validade da declaração de prescrição intercorrente exige a fixação clara e objetiva do termo inicial do prazo prescricional, com fundamentação específica sobre as circunstâncias que ensejaram sua fluência, análise das peculiaridades do caso concreto e aplicação do regime jurídico vigente à época dos fatos
. 2.
A ausência de fundamentação suficiente, com emprego de conceitos genéricos sem contextualização fática, enseja a nulidade da sentença
.”

(...)

(N.U 0001496-14.2006.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025)

Registre-se ainda que no caso em análise a exequente
foi
instada a se manifestar acerca da suposta ocorrência da prescrição intercorrente antes da prolação da decisão recorrida, ocasi
ão em que sustentou diversos argumentos acerca do termo inicial do prazo prescricional e da inexistência de inércia após o encerramento do prazo de suspensão do processo (ID:
328557395
), todavia, as teses apresentadas sequer objeto de apreciação na sentença.

Deveras, em que pese não se imponha ao julgador o dever de apreciar exaustivamente cada documento ou argumento apresentado pelas partes, é indispensável que exponha as razões concretas de seu convencimento,
especialmente

quanto
aos elementos essenciais que determinaram sua conclusão, o que não ocorreu no caso em exame, uma vez que a decisão objurgada não atende sequer a esse
parâmetro mínimo de fundamentação, limitando-se a empregar conceitos genéricos sem a necessária contextualização aos fatos específicos dos autos.

Nesse sentir, imperioso reconhecer a
ausência de fundamentação suficiente e concreta
do
decisum
objurgado, o que impõe sua anulação.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

MARIA APARECIDA DELCOLI DA
SILVA
,
para
ACOLH
ER
a preliminar
aventada
,
ANULANDO
a sentença,
com
o
retorno dos autos ao
J
uízo de origem, a fim de que seja proferida nova decisão, com fundamentação completa e suficiente, que enfrente
expressamente todos os elementos fáticos e jurídicos necessários à eventual configuração da prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025